Tribunal: STF
Processo: RE 565730
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação
   Rescisória admitida pelo TST. Cabimento da ação rescisória por
   ofensa a literal disposição constitucional. Precedente. 3.
   Indevido o reajuste correspondente à aplicação da U.R.P. no mês
   de fevereiro de 1989. Não violação ao direito adquirido.
   Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.